Tribunal: TJMT
Processo: 1014946-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014946-45.2021.8.11.0000
Impetrante: Dra. Ariane Ferreira Martins Camargo
Paciente: Aldemir de Assis Campos
Impetrada: Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Dra. Ariane Ferreira Martins Camargo, pretendendo restabelecer o status libertatis do paciente Aldemir de Assis Campos, ao argumento de que ele é mantido preso por excessivo lapso temporal, pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.
Segundo os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso preventivamente, em 1o.10.2018, no âmbito da denominada operação Red Money; responde à denúncia pela prática dos delitos previstos no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o da Lei n. 12.683/2012, e até hoje encontra-se segregado, mesmo já estando encerrada a instrução criminal há mais de três meses.
A impetrante assevera que, em fevereiro de 2021, foi julgado o habeas corpus n. 1027144-51.2020, interposto em benefício do ora paciente, e, já naquela ocasião, esta Colenda Câmara Criminal recomendou à autoridade judiciária acoimada de coatora que sentenciasse o feito em prazo razoável.
Assevera que, em outra ação penal, o paciente foi condenado por integrar organização criminosa, com o direito de recorrer em liberdade, e, na ação penal referente à discussão em tela, caso seja condenado, “ocorrerá bis in idem”.
Aduz ainda que “a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade, pois ao ver da impetrante o paciente está cumprindo preventivamente uma pena antecipada.” (Id. 98667493).
Acrescenta que o paciente também cumpre pena referente a outra condenação, na qual já lhe foi outorgado o direito à progressão de regime, de modo que ele permanece preso somente em decorrência desse processo, o qual tramita por demasiado tempo sem previsão para a prolação de sentença.
Ressalta ainda que, ante o princípio da homogeneidade, em caso de eventual condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado de modo que a manutenção da prisão preventiva, nesse momento, é totalmente desproporcional.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem, ou, eventualmente, que seja substituída a custódia por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).
É o relato do necessário.
Denota-se que a insugência tratada no presente mandamus diz respeito ao suposto excesso de prazo da custódia preventiva mantida em desfavor de Aldemir de Assis Campos, que permanece preso preventivamente há cerca de 2 anos e 10 meses, estando os autos conclusos para a prolação de sentença há mais de 90 dias, e, sob sua ótica, caso seja condenado no presente feito em trâmite no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, ocorrerá “bis in idem”, além do que, ainda em caso de condenação, deverá cumprir pena em regime diverso do fechado, o que torna a manutenção da prisão cautelar desproporcional.
De início, quanto ao argumento relativo à possibilidade de incidência de “bis in idem”, sob a perspectiva de que o paciente já foi condenado pela prática de integrar organização criminosa, nos autos da ação penal n. 0019990-77.2014.8.11.0042, não conheço do writ nesse tocante.
Ao que parece, salvo engano, embora não especificados os argumentos, a intenção da impetrante seria dizer que existe litispendência com aquela ação penal. Seja como for, não há nos autos qualquer documentação que permita analisar a questão aqui ventilada.
Quanto à invocação do princípio da homogeneidade, a própria impetrante detalha na inicial que o paciente já possui outras condenações, de modo que, em caso de eventual nova condenação, ante a reincidência ou maus antecedentes, entendo que seja remota a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado.
Por fim, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo da instrução criminal, seria até desnecessário repetir que se trata de feito extremamente complexo, devido ao número demasiado de acusados, como exaustivamente se tem conhecimento, tendo em vista que o caso em comento se refere à denominada operação Red Money, e que, por inúmeras vezes, a matéria já foi discutida nesta Câmara Criminal.
Contudo, como dito pela impetrante, em fevereiro deste ano, no julgamento do habeas corpus n. 1027144-51.2020, foi recomendado à autoridade judiciária de origem, que, com a maior brevidade possível sentenciasse o feito, e, decorridos mais de noventa dias, do término da instrução criminal, ainda não sobreveio a sentença.
A meu ver, embora possa se dizer que realmente existe certo elastério temporal, não há como aferir de plano o invocado constrangimento ilegal, uma vez que, pelos parcos documentos encartados aos autos, não se sabem os motivos pelos quais a magistrada singular ainda não prolatou a referida sentença.
Em outras palavras, não há como dizer que o feito permanece injustificadamente paralisado, ou se por ventura tenham surgidos outros incidentes outras circunstâncias que justifiquem a demora.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora, as quais deverão ser prestadas de forma objetiva e clara, sobre a atual situação fático-processual.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator